Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709666-97.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RICARDO DE ASSIS SILVA RECORRIDA: M. E. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE RODRIGUES DOS PASSOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 73563381, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por RICARDO DE ASSIS SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 880 da sistemática da repercussão geral (ARE 945.271) (ID 76421824). Em relação ao citado representativo, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 945.271, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031